Tribunal: TJES
Processo: 5000538-44.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Interpretação / Revisão de Contrato; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000538-44.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MASP REFRIGERACAO E SERVICOS TECNICOS LTDA - ME e outros (3)
RECORRIDO: LEONARDO NEVES CORTELETTI e outros (3)
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso inominado interposto pela ré
LG ELETRONICS DO BRASIL LTDA
contra a sentença que julgou procedente os pedidos da autora para
condenar as requeridas, solidariamente, a promoverem a entrega aos autores da peça de substituição “serpentina” do ar-condicionado Marca LG, modelo S4NQ09WA51A, 9.000 Btus, conforme objeto dos autos,
bem como fixou R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais indenizáveis.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar que não há responsabilidade da parte recorrente, uma vez que o pedido objeto da lide fora adquirido fora da garantia contratual de fábrica. Sustenta também a inexistência de danos morais indenizáveis e
subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório arbitrado.

Nas contrarrazões, a recorrida requer a manutenção da sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que o recorrido ad
quiriu um aparelho de ar-condicionado, Marca LG, modelo S4NQ09WA51A, 9.000 Btus, fabricado pela segunda requerida. Ocorre que, poucos meses após o início do uso, o aparelho veio a apresentar vício oculto, a saber, micro furo na serpentina de refrigeração do ar, o que inviabilizou a utilização do aparelho, vez que ele não resfria o ambiente.

Nesse diapasão, em outubro de 2020, o autor/recorrido adquiriu a peça de reposição junto à 1º requerida (MASP REFRIGERACAO E SERVICOS TECNICOS LTDA – ME) pelo valor de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais), pagando o produto em duas parcelas de R$175,00 (cento e setenta e cinco reais), via cartão de crédito.

Todavia, após o efetivo pagamento e solicitação da peça de reposição, a segunda requerida efetuou o cancelamento unilateral da venda, sendo exigido o valor de R$1.680,00 (mil seiscentos e oitenta reais), para a nova aquisição, sob a alegação de que o valor da peça tinha passado por reajustes, motivo pelo qual
ajuizaram a presente demanda objetivando a pronta entrega da peça de substituição adquirida e efetivamente paga bem como ao recebimento de indenização por danos morais.

Considerando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entende-se ser o presente caso de manutenção da sentença impugnada.

No mérito, é incontroverso que os documentos colacionados nos autos atestam que o vício apresentado no aparelho ocorreu por vício de fabricação da requerida LG, sendo a documentação categórica ao afirmar que o aparelho foi submetido a três testes distintos de estanqueidade, por esse motivo entende-se que não merece procedência a alegação de ausência de responsabilidade da recorrente e vota-se pela manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

Quanto à
determinação do
quantum
da indenização por dano moral, a doutrina enumera diversos requisitos a serem sopesados, quais sejam: a repercussão, intensidade e duração do dano sofrido pela vítima, a reprovabilidade da conduta e a capacidade econômica do ofensor e as condições do ofendido.

Ademais, insta frisar que a condenação em indenização por danos morais, possui o caráter dúplice: o de punir o infrator e desestímulo da reiteração da conduta em contrapartida a satisfação da vítima, cuja lesão sofrida é amenizada pela em pecúnia.

Portanto, entende-se
que a fixação do montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é proporcional e razoável, além disso está em consonância com a finalidade de satisfação pecuniária bem como o caráter pedagógico da condenação destinado a desmotivar o fornecedor, ora recorrido, da prática reincidente de falhas na prestação de serviços.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto,
NEGANDO-LHE provimento,
mantendo incólume a sentença, nos termos do art. 46
da Lei 9.099/95.

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É COMO VOTO
.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.